Tribunal: STF
Processo: Rcl 67360
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO JULGADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. DESCUMPRIMENTO DO JULGADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.961 E 5.625: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Concessionaria Rio Teresópolis S/A, em 15.4.2024, contra o seguinte acórdão proferido pela Nona Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região no Processo n. 100924-51.2020.5.01.0491, pelo qual se teria desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48/DF, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725:



    “Como a recorrente, em defesa, não nega a prestação de serviços pelo autor, eis que admitiu sua atuação por meio da pessoa jurídica, atraiu para si o ônus de comprovar o fato extintivo/impeditivo do direito, qual seja, a ausência dos requisitos da relação empregatícia, ônus do qual não se desincumbiu a contento. 



    O depoimento do recorrido não confirma a tese da ré, muito pelo contrário, revela dinâmica própria de contratação por meio de pessoa jurídica, senão vejamos:



    ‘(...) que no período que comparecia 3 vezes por semana, esclarece que trabalhava no horário comercial, mas muitas vezes chegava mais tarde e saia mais tarde, para interagir com o turno da noite que começava as 22h e ter conhecimento do ocorria de madrugada; que o horário de trabalho não era controlado pela reclamada; que tinha uma rotina de trabalho desde 1996; que recebia e-mails da diretoria quando precisava participar das CPIs ou de outras tarefas que fugissem daquelas que eram do seu departamento; que o depoente definia as tarefas que precisava executar no dia; que foi obrigado a prestar serviços para a LAMSA, explicando que isso ocorreu em 2002, que tinha um contrato com a CRT de novembro de 2001 a novembro de 2002 e que em 01/06/2002 lhe ofereceram um contrato da LAMSA após a crt ter lhe informado que reduziria seu salário de 8 mil para 5 mil, e seria dispensado caso não aceitasse, sendo então oferecido o contrato da LAMSA no valor de 5mil mensal com a intenção de que fosse composto o valor; que no ano seguinte a CRT aumentou o seu contrato e a LAMSA diminuiu, dizendo que tal situação permaneceu nos 5 anos seguintes; que uma acrescentava e a outra tirava; que as férias do depoente eram definidas pelo presidente da reclamada, explicando que ele não permitia que o depoente tirasse férias se ele estivesse ausente; que era proibido tirar férias no período de aumento da tarifa; que as férias de sua equipe eram apresentadas pela senhora Alexandra Amaral, segunda pessoa no departamento de marketing, e discutidas com o depoente para resolverem quem ficaria no trabalho; que o depoente era exclusivo da OAS, mas prestava serviço para toda a holding quando solicitado’, (id. 7a54a94 - folhas 1267 do Pdf).



    O simples fato de o horário de trabalho não ser controlado pelo empregador em nada altera a relação jurídica mantida entre as partes. Isso porque o autor estava subordinado diretamente à Presidência da empresa, qualificando-se, assim, como empregado de alta confiança, tanto que possuía poderes de mando e liderava os empregados da reclamada. 



    Alias, nem é necessário utilizar do desconhecimento do preposto quanto aos efetivos poderes do autor para se chegar a esta conclusão (id. 7a54a94 - folhas 1268 do Pdf), eis que a testemunha José Luiz, indicada pelo recorrido, foi categórica ao confirmar poderes para admitir, dispensar e punir empregados, bem como liberdade para elaborar o orçamento da área de marketing (id. 7a54a94 - folhas 1270 do Pdf). 



    Assim, ao exercer atividade de direção/gestão, por óbvio, o profissional possui autonomia para definir tarefas diárias, o que, por si só, não desnatura o vínculo empregatício, sendo certo que a própria testemunha Cristiane Ferreira, arregimentada pela recorrente confirmou que ‘o reclamante tinha sala e mesa no setor de marketing, mesmo quando foi terceirizado; (...) que o reclamante entrava em contato com o setor de RH para resolver questões relativas aos empregados do setor de marketing, e que isso ocorreu até a saída do reclamante como terceirizado’, (id. 7a54a94 - folhas 1272 do Pdf). 



    A indicação de ser ‘exclusivo OAS’ também não se presta a afastar o vínculo, pois restou comprovado o labor habitual prestado pelo autor em favor da recorrente. Conforme já ressaltado em sentença, o arcabouço probatório comprova que o reclamante sempre trabalhou para o grupo da reclamada, no qual a LAMSA está inserida, desde a época em que era empregado celetista. 



    Como se vê, a ré não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos modificativos ou extintivos ao direito alegado. Frise-se, ademais, que a prova testemunhal produzida comprovou a unicidade contratual, não se prestando a frágil tese recursal a infirmar a robusta fundamentação em que se encontra alicerçada a sentença. 



    Dessarte, por todos os ângulos em que se analisa a questão, a manutenção do julgado é medida que se impõe.



    Nego provimento” (fls. 9-10, doc. 9).



    2. A reclamante afirma que “na origem tem-se Ação Trabalhista movida por Pedro de Lancastre Alves da Cunha (Interessado) em desfavor de Concessionária Rio Teresópolis – CRT (reclamante) em que se pretendeu a invalidação do contrato de prestação de serviços firmado entre a ora reclamante e a empresa da qual o Interessado era sócio (‘PV Comunicação e Marketing Limitada, nome fantasia Pró Via’), sob o argumento de que teria ocorrido a ‘pejotização’ para mascarar uma verdadeira relação empregatícia” (fl. 2, doc. 1).



    Alega que o Tribunal “regional manteve incólume a sentença que invalidou o legítimo contrato comercial firmado entre as partes por entender que a prestação de serviços mostrou que o interessado estava subordinado à empresa, porém, sem considerar a validade dos arranjos comerciais estabelecidos livremente entre as partes” (fl. 7, doc. 1).



    Ressalta que “da análise do acórdão reclamado, portanto, vê-se que esse firmou o entendimento de que restaram preenchidos os requisitos configuradores ao vínculo de emprego e, por essa razão, perpetuou equivocado entendimento quanto à existência de fraude trabalhista. O trecho retro transcrito evidencia que o acórdão reclamado adotou entendimento contrário ao consignado por esse Excelso STF, quando do Recurso Extraordinário n. 958252, com repercussão geral reconhecida (Tema 725)” (fl. 9, doc. 1). 



    Sustenta que “a reclamação constitucional visa garantir a autoridade e a competência das decisões proferidas por esse Supremo Tribunal Federal proclamada, em especial, nos julgamentos de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida – RE 958252, Tema nº 725, e a obediência quanto à aplicação de decisão proferida em controle concentrado de constitucionalidade nos autos da ADPF 324, uma vez que a decisão reclamada, proferida após o trânsito em julgado dos precedentes citados, ignora a tese fixada e os efeitos dos julgados por essa Corte nos citados precedentes” (fl. 10, doc. 1).



    Assevera que “durante o contrato de prestação de serviços não houve qualquer irresignação do interessado, que se beneficiou das disposições contratuais inerentes à prestação de serviços e, somente após o encerramento do contrato, decidiu reivindicar supostos direitos celetistas” (fl. 16, doc. 1).



    Requer “liminar inaudita altera pars para determinar a imediata sustação do processo raiz (nº 100924- 51.2020.5.01.0491), abstendo-se tanto o Colendo TST de prosseguir no julgamento, quanto o Egrégio TRT da 1ª. Região de prosseguir com o cumprimento provisório de sentença nº 0100832-37.2022.5.01.0060, até o trânsito em julgado da presente reclamação” (fl. 18, doc. 1).



    Pede “seja julgada procedente a presente reclamação constitucional, de forma imediata (como tem ocorrido em vários precedentes), para cassar a decisão reclamada e, consequentemente, a decisão proferida pelo TRT da 1ª Região (mantida in totum pela decisão reclamada), garantindo-se a autoridade das decisões proferidas na ADPF 324, no tema 725 de Repercussão Geral, ADIs 3.961 e 5.625 e ADC 66 e/ou, ainda, a procedência imediata da reclamação para reconhecer a licitude do contrato de prestação de serviços, afastando a natureza empregatícia atribuída pela Corte Regional” (fl. 19, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao reconhecer o vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48/DF, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252 , Tema 725.



    5. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nestes termos:



    “Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de Atividade-Fim e de Atividade-Meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    Em 15.4.2020, no julgamento conjunto da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 e da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.961, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal decidiu:



    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, 
art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 
3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista” (DJe 5.6.2020).



    Em 28.10.2021, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.625, Redator para o acórdão o Ministro Nunes Marques, este Supremo Tribunal estabeleceu a seguinte tese jurídica:



    “I - É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352, de 27 de outubro de 2016; II - É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores” (ADI n. 5.625, Relator o Ministro Nunes Marques, Plenário, DJe 29.3.2022).



    6. Na espécie em exame, o Tribunal Regional do Trabalho invalidou o vínculo de prestação de serviços firmado entre as partes, reconhecendo o vínculo empregatício:



    “Como a recorrente, em defesa, não nega a prestação de serviços pelo autor, eis que admitiu sua atuação por meio da pessoa jurídica, atraiu para si o ônus de comprovar o fato extintivo/impeditivo do direito, qual seja, a ausência dos requisitos da relação empregatícia, ônus do qual não se desincumbiu a contento.



    O depoimento do recorrido não confirma a tese da ré, muito pelo contrário, revela dinâmica própria de contratação por meio de pessoa jurídica (…).



    Como se vê, a ré não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos modificativos ou extintivos ao direito alegado. Frise-se, ademais, que a prova testemunhal produzida comprovou a unicidade contratual, não se prestando a frágil tese recursal a infirmar a robusta fundamentação em que se encontra alicerçada a sentença” (fls. 9-10, doc. 9).



    Essa decisão desafina do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. No julgamento da Reclamação n. 62.801-AgR, de minha relatoria, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu: 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóvel, firmado nos termos da Lei 6.530/1978, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Precedentes em casos análogos envolvendo contrato de corretor de imóvel: Rcl 59.841gR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 03/08/2023, Rcl 62.349 MC, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 05/10/2023; Rcl 61.514, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 20/09/2023; Rcl 61.924, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 01/09/2023; Rcl 59.843, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 10/08/2023; Rcl 56.176, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 25/08/2023. 3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação” (DJe 21.11.2023). 



    Na mesma linha é, por exemplo, o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF. ADERÊNCIA ESTRITA. CORRETOR DE IMÓVEIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO. I - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio, firmada pela jurisprudência trabalhista. II - Existência de afronta à autoridade da decisão proferida na ADPF 324/DF. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 63.015- AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.12.2023).



    7. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida, apreciando-se o mérito recursal com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 e na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.625.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora